Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER PROMOVIDA PELA AGRAVADA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO INSTITUTO AGRAVANTE, REFERENTE À DESCLASSIFICAÇÃO DAQUELA DO CONCURSO DA SEEDF. CANDIDATA QUE CONCORRE A VAGAS OFERTADAS/DESTINADAS A COTAS RACIAIS, FIGURANDO, INICIALMENTE, COMO CLASSIFICADA, TENDO PARTICIPADO DAS DEMAIS FASES DO CERTAME. CARGO DE GESTOR EM SERVIÇO SOCIAL. ATO DE BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PONTOS. ALTERAÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO. NOTA DE CORTE. ARREDONDAMENTO PARA BAIXO. SOLUÇÃO QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. MERA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação conhecimento, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando à parte requerida que não elimine a autora do concurso em questão, até segunda ordem. 1.1. O agravante alega, em suma, que houve quebra do princípio da isonomia e alteração no critério de pontuação, bem como que este Tribunal, em outros casos, já cumpriu às determinações do TCDF e que houve uma nova distribuição de aprovados entre as listas de classificações, considerando que a nota de corte aumentou.
2. Sobre a questão relativa à aplicação das decisões exaradas pelo TCDF no sentido de permitir o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação na fase objetiva de certames públicos, já se manifestou esta Corte de Justiça em casos similares, veja-se: “(...) 5. Inexiste, portanto ilegalidade na decisão colegiada da Corte de Contas local, que autorizou a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. 6. A decisão impugnada não implicou indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuições previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. (...).” (MSC 0713861-45.2020.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, Conselho Especial, DJE: 05/07/2021). 2.1. Dessa forma, o entendimento desta Corte é no sentido de que a alteração da nota de corte, após determinação pelo TCDF, com o arredondamento para baixo das notas dos candidatos, alterando, assim, os critérios de aprovação na primeira fase do concurso público, não se apresenta, por si só, como ilegal. Do contrário, prestigia o interesse público, ao permitir a continuidade no certame do maior número de candidatos. 2.2. Todavia, o caso concreto possui algumas peculiaridades, como o fato de que já se tem o conhecimento de quais candidatos foram/serão eliminados na fase de heteroidentificação e na fase de correção da discursiva, tendo em vista que tais fases do concurso já ocorreram na primeira publicação dos resultados definitivos. Além disso, a parte autora demonstrou, na origem, que diversos candidatos não deveriam ser computados na lista de candidatos considerados negros, em respeito ao Edital do certame e à Lei no 12.990/14, uma vez que figuram na lista de ampla concorrência.
3. Agravo de instrumento improvido.